Tribunal: TJSP
Processo: 0006971-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006971-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CHARLES VOJTECH ILKO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006971-25.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 15.305
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006971-25.2020.8.26.0996 (DIGITAL)
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM 5aRAJ 0014102-22.2018.8.26.0996
Agravante: CHARLES VOJTECH ILKO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
CHARLES VOJTECH ILKO interpõe o
presente Agravo em Execução em face da r. decisão que indeferiu seu
pedido de prisão domiciliar (fls. 01/02).
Alega ser imperiosa a concessão do benefício
requerido, pois no momento presente gerado pela pandemia do novo
coronavírus não está assegurada sua integridade física, não podendo,
desta forma, permanecer custodiado, para a salvaguarda de seu
direito à vida e à saúde.
Afirma ser portador de HIV e estar em
tratamento de tuberculose, que demandam especial atenção não
suprida pelo sistema carcerário. Pugna, assim, com a aplicação
analógica do art. 117 da LEP, a concessão do benefício (fls. 06/10).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006971-25.2020.8.26.0996 -Voto no
3
(fls. 21/25), a r. decisão foi mantida (fls. 28), tendo a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do
recurso (fls. 41/45).
É O RELATÓRIO.
De fato, o pleito de prisão domiciliar não pode
ser atendido.
Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, a prisão domiciliar só é admitida, em princípio, para
condenados inseridos no regime prisional aberto, o que não se aplica
ao ora agravante.
Importante lembrar que a execução das penas
no sistema carcerário brasileiro se dá de forma progressiva, ou seja,
na passagem do regime mais rigoroso para outro mais brando de
cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do art. 112
da LEP:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena
no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006971-25.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Extrai-se do conceito acima, portanto, ser
proibida a chamada progressão per saltum, ou seja, a passagem direta
do regime fechado para o aberto, sendo obrigatória a temporária
permanência no regime intermediário.
Tal entendimento vem expresso na exposição
de motivos da Lei de Execução Penal, no item 120, a saber, “se o
condenado estiver no regime fechado não poderá ser transferido
diretamente para o regime aberto”.
E a jurisprudência não discrepa desta
inteligência:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA
LEP. NECESSIDADE DO PRÉVIO DESCONTO DE 1/6 DA PENA NO
REGIME
ANTERIOR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o magistrado da
execução deferiu a progressão para o regime semiaberto com data retroativa e,
logo em seguida, antes mesmo do cumprimento da decisão, deferiu nova
progressão para o regime aberto. II. Nos termos da reiterada jurisprudência
desta Corte, não se admite a denominada progressão de regime per saltum,
considerando a inteligência do art. 112 da Lei de Execução Penal, no qual é
estabelecido que o sentenciado deve descontar 1/6 da pena imposta no regime em
que se encontra e, posteriormente, progredir para o regime subsequente. III.
Hipótese na qual Colegiado a quo determinou o retorno do paciente ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006971-25.2020.8.26.0996 -Voto no
5
intermediário em razão do não preenchimento do requisito objeto necessário
para a concessão da benesse, porquanto o apenado não havia ainda descontado
1/6 da reprimenda no regime intermediário quando obteve a progressão ao
regime aberto. IV. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator.” (HC
191.223/SP, STJ-5a T, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 01/03/12).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PROGRESSÃO,
PER SALTUM, DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Recurso
ordinário em habeas corpus intempestivo. Ainda que se pudesse ultrapassar o
óbice processual, o recorrente não teria direito à progressão de regime per
saltum. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido”
(RHC 99.776/SP, STF-2aT, Rel. Min. Eros Grau, j. em 03/11/09).
Destaca-se, também, a Súmula no 491 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “é inadmissível a
chamada progressão per saltum de regime prisional.
Com
efeito,
excepcionalmente,
a
jurisprudência admite a concessão do benefício a presos de regime
prisional diverso do aberto, como nos casos de comprovada doença
grave, em que o tratamento médico necessário não pode ser
ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra
custodiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006971-25.2020.8.26.0996 -Voto no
6
No caso em exame, todavia, não se vislumbra
qualquer excepcionalidade que possa justificar a concessão da
benesse ao agravante.
Vale consignar, também que, atento ao
momento atual, o Conselho Nacional de Justiça publicou a
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, estabelecendo medidas
que visam prevenir a propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 , no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção pelo
novo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e com
doenças
crônicas,
imunodepressoras,
respiratórias
e
outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento
do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais situações, é
que se observa a Recomendação no 62, que visa garantir a proteção a
esse especial grupo.
Imperioso esclarecer que a Recomendação no
62, do CNJ, não é uma ordem para a imediata concessão da benesse
almejada, devendo cada situação ser analisada pelo MM. Juízo a quo
que, em decisão fundamentada, poderá deferir ou indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006971-25.2020.8.26.0996 -Voto no
7
pretendido pleito.
Está demonstrado nos autos (fls. 34/35) estar o
agravante, portador de HIV, recebendo o tratamento adequado, sem
a necessidade de cuidado fora da unidade prisional, estando em boas
condições de saúde.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o pedido
de prisão domiciliar, eis que o agravante não faz jus à pleiteada
benesse.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)